Tribunal: TJMT
Processo: 0006633-93.2011.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006633-93.2011.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), AEL SISTEMAS S.A - CNPJ: 88.031.539/0001-59 (EMBARGANTE), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGANTE), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BRUNO VILLELA BASSETTO - CPF: 314.738.058-05 (ADVOGADO), ISABELLA ALVES SARSUR DE ALMEIDA - CPF: 062.070.346-60 (ADVOGADO), TOTAL FLEET S.A (EMBARGADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), AEL SISTEMAS S.A - CNPJ: 88.031.539/0001-59 (EMBARGADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (EMBARGANTE), ALESSIO PONTES MARINHO - ME - CNPJ: 03.283.859/0001-43 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A (EMBARGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (EMBARGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), APM SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA (EMBARGADO), ALESSIO PONTES MARINHO - ME - CNPJ: 03.283.859/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BERNARDO FERREIRA ESPESCHIT ARANTES - CPF: 992.646.506-44 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º E 2º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E O 3º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –
1º E 2º RECURSOS ACOLHIDOS, 3º RECURSO PREJUDICADO
.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AEL SISTEMAS S. A., ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S. A. E
LOCALIZA RENT A CAR S. A. contra o acórdão de Id. 109428970, proferido por esta e. Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0006633-93.2011.8.11.0055, em sessão realizada em 10.11.2021
.

O acórdão ficou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TR NSITO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – NÃO OBSERV NCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO SINISTRO POR EMPRESAS EM SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DOS CONTRATANTES E DOS TOMADORES DE SERVIÇO – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – PEDIDO DE LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – VALOR JÁ INCLUÍDO NO PENSIONAMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 942 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA ENERGISA S/A – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – COMPROVAÇÃO DE USO FREQUENTE DO VEÍCULO – CLÁUSULA EXPRESSA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O veículo que pretende ingressar em via preferencial deve atentar-se ao fluxo desta, aguardando o momento seguro para evitar colisões.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor deve ser fixado sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Faz-se viável a condenação das empresas que contratam e que tomam serviço do trabalhador contratado mediante terceirização, por danos causados por este em serviço e com veículo da empresa.

Deve ser mantido o valor da indenização e do pensionamento fixados dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por observar o grau de responsabilidade da empresa frente à ação indevida de seu motorista, o dano causado em razão da morte do companheiro da Recorrente.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice.

Nos termos da súmula 942 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado.”

Excluída expressamente a contratação do seguro em relação a veículo de uso frequente pela segurada, não há falar em cobertura securitária, sobretudo por não se tratar de cláusula abusiva.”

Em suas razões, de Id. 112800489, a primeira embargante, AEL SISTEMAS S. A., aventa questão prejudicial à apreciação declaratórios, a fim de que seja decretada a nulidade do julgamento certificado nos Id. 109045469 e do acórdão publicado Id. 109428970, em virtude de manifesta violação ao disposto no artigo 4º, inciso III, e §§ 2º e 3º, da Portaria n. 298/2020-PRES, combinado com o artigo 937, inciso I, § 4º, do Código de Processo Civil, determinando-se a inclusão dos recursos de apelação para novo julgamento em sessão por videoconferência, a fim de possibilitar que os procuradores das partes que apresentaram requerimento de sustentação oral exerçam sua prerrogativa, garantindo-lhes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Informa que, a despeito da manifestação de interesse expresso na realização de sustentação oral, o processo não foi retirado de pauta do plenário virtual, procedendo-se seu julgamento na sessão de Id. 10904569.

Consigna ter formulado pedido de decretação de nulidade do julgamento com a consequente inclusão do feito para novo julgamento em sessão por videoconferência e, apesar de a serventia ter certificado que
“os pedidos para realizar sustentação oral de ids 107734469 e 107746993, juntados pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, e AEL SISTEMAS S/A, respectivamente, não foram incluídos na listagem de transferência para sessão por videoconferência do dia 17/11/2021 por um descuido da Secretaria, porém eles são tempestivos”
, a nulidade arguida não foi apreciada pelo d. relator, e, em 07 de dezembro de 2021, foi publicado o acórdão de Id. Id. 109428970.

De forma sucessiva, aponta a existência de erro material e de omissão no julgado, respectivamente, no que tange às obrigações contratuais assumidas pela AEL e pela Energisa em decorrência do contrato de locação e, ainda, em relação a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, à tese recursal relativa à responsabilidade direta e solidária da litisdenunciada APM Soluções pela integralidade, ao valor da condenação fixado a título de pensionamento mensal, dentre outras matérias suscitadas nas razões do apelo, pelas quais pretende o saneamento sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

A segunda embargante, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., no Id. 113077971, pugna pela nulidade do acórdão, pelas mesmas razões apresentadas pela primeira embargante. Sucessivamente, ressalta que o acórdão embargado é omisso por não apreciar a tese de violação ao art. 932, III, do CPC.

Destaca que foi responsabilizada em virtude de acidente de trânsito imputado ao Sr. Deveison Mendes Santos, que não era seu funcionário; que não estava lhe prestando serviços por ocasião do acidente e que guiava veículo que não era de propriedade da ENERGISA.

Ao final, requer o acolhimento do recurso, com incidência do efeito infringente, para que seja declarada a nulidade do acórdão proferido ao Id. 109428970, para posteriormente seja novamente incluído em pauta de julgamento, os recursos de apelação acostados nos autos.

A terceira embargante, LOCALIZA RENT A CAR S. A., por sua vez, no Id. 113188984, sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição. Requer, além de prequestionamento da matéria, a atribuição de efeitos infringente, para o fim de decretar a sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito ou, acaso não acolhida a tese de ilegitimidade, seja deferida a substituição da constituição de capital por seguro garantia, condenando os embargados nos ônus de sua sucumbência.

Somente a embargada MERENICE DA GUIA BONFIM ofertou as contrarrazões, de Id. 113596953, por meio das quais almeja a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso,
assiste razão
aos primeiros e segundos embargantes quanto à preliminar de
nulidade do julgado por omissão.

Isso porque, da intimação da pauta de julgamento a ser realizada em plenário virtual entre o dia 10 a 12 de novembro de 2021 (Id. 07577104), tanto a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A como AEL SISTEMAS S/A, formularam pedido com fundamento na Portaria 298/2020PRES, artigo 4º, inciso III, manifestando oposição e interesse na realização de sustentação oral. (Id.107734469 e 107746993)

O pedido formulado não foi analisado, e o feito foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em desconformidade com o que determina o § 3º do artigo 4º da aludida Portaria, que assim determina:

“§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”

Em seguida, sobre o ocorrido foi certificado pela secretaria,
in verbis
:

“Certifico que os pedidos para realizar sustentação oral de ids 107734469 e 107746993, juntados pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, e AEL SISTEMAS S/A, respectivamente, não foram incluídos na listagem de transferência para sessão por videoconferência do dia 17/11/2021
por um descuido da Secretaria
,
porém eles são tempestivos.
”

Dessa forma, considerando que o recurso foi mantido na pauta virtual, não sendo analisados os pedidos formulados de forma tempestiva pelos embargantes, resta caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO, PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – CABIMENTO – JULGAMENTO REALIZADO NO PLENÁRIO VIRTUAL – OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO CASSADO. 1. Omissão demonstrada pela ausência de análise do pedido de sustentação oral, e manutenção do julgamento do feito no plenário virtual, o que caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento. 2. Embargos acolhidos. Acórdão cassado.”
(TJ-MT 10190250420208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PELO PLENÁRIO VIRTUAL - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciado o vício apontado pelo Embargante, o acolhimento dos aclaratórios por ele opostos se torna medida impositiva.”
(TJ-MT 00360209320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço e
ACOLHO os 1º e 2º Embargos de Declaração
para, aplicando-lhe efeitos infringentes, suprir a omissão apontada e decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para que seja o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o 3º Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022